Tribunal: CARF
Processo: 19613.722007/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/09/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando constatada a falsidade da declaração apresentada pelo Sujeito Passivo, e os recolhimentos tidos pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são comprovados, dado a inexistência dos créditos tributários.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Escolha um item (Para deixar em branco, escolha o primeiro item da lista)
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.722007/2021-39
ACÓRDÃO
2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/09/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235
DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando constatada a
falsidade da declaração apresentada pelo Sujeito Passivo, e os
recolhimentos tidos pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de
compensação não são comprovados, dado a inexistência dos créditos
tributários.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
2
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário, em face da intempestividade; e, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso apresentado pelo sujeito passivo principal.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela municipalidade (fls. 1.358 a 1.376)
e pelo solidário Edison Mendes Mota (fls. 1.379 a 1.387), contra decisão no acórdão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE de fls. 1.338 a 1.345, que
julgou as impugnações improcedentes, mantendo-se o crédito tributário, concernente à multa
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
3
isolada de 150%, prevista no §10 do artigo 89 da Lei 8.212/1991, sobre o montante glosado a
título de compensação tributária no processo administrativo n. 19613.721498/2021-09.
Do Auto de Infração
Restou imputada aos sujeitos passivos a multa isolada de 150% sobre o montante
glosado no processo administrativo n. 19613.721498/2021-09, que deu origem ao Auto de
Infração de fls. 1.269 a 1.295.
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 1.338 a 1.345):
Conforme Despacho Decisório 11.296/2021, páginas 1.244 a 1.264 (exarado no
processo 19613.721498/2021-09), foi realizada, no município de Cachoeira
Paulista, diligência para o esclarecimento sobre compensações realizadas em GFIP
entre 04/2018 e 09/2019.
Mesmo regularmente cientificado pela autoridade fiscal durante o procedimento
de fiscalização, o ente municipal absteve-se de prestar qualquer informação a
respeito das compensações realizadas, principalmente quanto à origem dos
créditos que serviram de lastro às extinções de valores declarados em GFIP- Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência.
A fiscalização a este fato acrescentou em seu relatório as seguintes informações:
I) Nos autos do agravo de instrumento 2228666-32.2019.8.26.0000, ficou
determinada a vedação das compensações efetuadas pelo município;
II) Nos autos do processo administrativo 16048.720009/2019-42, foram cobradas
as glosas de compensação feitas entre os meses de 01/2017 e 04/2018, créditos
que já estão em fase judicial de cobrança. Naquela oportunidade, o ente
municipal já apresentava compensações sem justificativa, havendo reincidência
específica no caso sob comento;
III) Houve irregularidade na contratação de escritório de advocacia que orientou
as compensações, sendo tal fato alvo de recomendação pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo. Entretanto, mesmo com a rescisão do contrato, o
município continuou apresentando declarações com compensações sem lastro
creditório;
IV) O então prefeito Edson Mendes Mota possuía total ciência das irregularidades
por dois motivos:
a) Na legislatura anterior, ele era prefeito de Silveiras-SP e contratou, com
idêntico objeto citado no item anterior, o mesmo escritório de advocacia. Tal
contrato foi considerado irregular no processo 0003235-72.2014.8.26.0102 (ação
de improbidade administrativa) resultando na indisponibilidade de 30% de seus
vencimentos e da totalidade de seus bens para assegurar o ressarcimento ao
erário;
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
4
b) No município de Cachoeira Paulista o prefeito da legislatura 2012-2016
também contratou a mesma empresa de advocacia para prestação dos mesmos
serviços, tal conduta resultou na ação de improbidade administrativa 0003586-
45.2014.8.26.0102;
V) Diante do histórico relatado e da não comprovação dos créditos foi instaurado
procedimento de fiscalização, termo de início nas páginas 2 a 4. Ciente o
município, seus representantes não apresentaram às autoridades fiscais, durante
o prazo por elas assinado, quaisquer elementos que embasassem os valores
compensados;
VI) Diante da reincidência específica e de todo o histórico do município em
informar compensações infundadas, entendeu a autoridade fiscal pela cobrança
de multa de ofício de 150%, nos termos do artigo 89, §10 da Lei 8.212/91. Para a
autoridade fiscal, extinguir créditos tributários mediante compensação, que sabe
o contribuinte ser falsa, constitui-se em fraude, conforme preconiza a Lei
4.502/64;
VII) O prefeito Edson Mendes Mota, CPF 111.073.438-79, foi considerado
solidariamente responsável (Termo às páginas 1.267 e 1.268), uma vez que,
segundo o autuante, dirigiu finalisticamente sua conduta no sentido de extinguir
indevidamente créditos tributários, tendo plena consciência do ilícito, como
descrito no item IV.
Das Impugnações
O ente municipal foi notificado do Auto de Infração na data de 14/05/2021, por
meio do “Termo de ciência por abertura de Mensagem” (fl. 1.304), e o solidário Edison Mendes
Mota foi notificado, por meio postal, na data de 20/05/2021, conforme aviso de recebimento
acostado a fl. 1.335, e apresentaram Impugnações em 07/06/2021, desacompanhadas de novos
documentos, com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls. 1.338 a 1345):
Impugnação da Municipalidade (fls. 1.310 a 1.326):
a) Relatando fatos ocorridos na gestão anterior e durante o curso do
procedimento fiscal, afirmou ser nova a gestão e que o município foi vítima de
administrações temerárias e incompetentes que causaram diversos prejuízos ao
erário;
b) A multa de 150% se mostra excessiva e extremamente punitiva, não havendo
motivação legal para sua aplicação, não podendo a edilidade ser responsabilizada
por conduta inadequada de antigo gestor;
c) Informa que a origem dos créditos é o recolhimento de contribuição
previdenciária sobre verbas indenizatórias pagas aos segurados, questão discutida
no processo judicial 5000693-86.2019.4.03.6118. Assim sendo, solicita suspensão
do feito administrativo para evitar decisões que contrariem a justiça que ainda
não se pronunciou de forma definitiva sobre o caso;
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
5
d) Citando jurisprudência do CARF, pugna, invocando o princípio da verdade
material, pela apresentação posterior de documentos que esclareçam
definitivamente a existência de seus créditos, suspendendo-se o feito até lá;
e) A multa de 150% deve recair apenas sobre o antigo gestor, que possuiu,
conforme amplo conjunto probatório juntado aos autos pelo Fisco, dolo em sua
conduta;
f) É direito do manifestante postular pela realização de diligências ou perícias,
protestando pela formulação de quesitos complementares.
Impugnação do solidário Edson Mendes Mota (fls. 1.329 a 1.330):
A) Que os valores compensados não se reverteram à esfera patrimonial do
solidário e sim à do município e que usou os valores para dar melhores condições
de vida à população;
B) Os valores compensados tiveram parcial acolhida, o que afasta a má-fé dos atos
praticados, sendo indevida a multa de 150% aplicada.
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da DRJ/PE, em sessão de 06 de outubro de 2022, no acórdão no 104-
009.817 (fls. 1.338 a 1.345), julgou as impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 1.338):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/09/2019
MULTA. ONEROSIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE.
É vedado à esfera administrativa julgadora de primeira instância, diante da
natureza vinculada de seus atos, revisar multa aplicada em percentuais previstos
legalmente em função da sua onerosidade.
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR. HIPÓTESES LEGAIS.
O prazo para juntar documentos ao processo preclui com a impugnação, salvo as
hipóteses legais previstas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/09/2019
SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse no fato gerador
e na qualidade de responsável descumpram lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Do Recursos Voluntários
A Municipalidade tomou ciência do acórdão em 06/12/2022, conforme “Termo de
Ciência por Decurso de Prazo” (fl. 1.353), e interpôs recurso voluntário em 05/01/2023 (fls. 1.358 a
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
6
1.376), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, para requerer: (i) suspensão do
crédito tributário, até decisão administrativa definitiva, nos termos do artigo 151 do CTN; (ii) a
reforma do acórdão, para que seja cancelada a multa isolada de 150% incidente sobre a
compensação glosada; ou (iii) subsidiariamente, seja desqualificada a multa, a fim de reduzi-la,
para evitar o efeito confiscatório; por fim, (iv) caso não seja cancelada e/ou reduzida a multa, para
que o Município seja chamado a compor o litígio.
O solidário Edison Mendes Mota tomou ciência do acórdão em 14/12/2022, por via
postal, conforme aviso de recebimento acostado aos autos a fl. 1.355, e interpôs recurso
voluntário na data de 20/01/2023 (fl. 1.379), reiterando os mesmos argumentos expostos em sua
impugnação, em apartada síntese: (i) não lhe pode ser atribuída responsabilidade solidária, em
razão da ausência de aproveitamento do crédito decorrente da compensação tributária; (ii) a
responsabilidade do Prefeito, enquanto agente municipal, prescinde da comprovação de culpa;
(iii) não há responsabilidade pessoal do agente pelos atos práticos no exercício do mandato, nos
termos do artigo 137, inciso I do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira LUANA ESTEVES FREITAS, Relatora
Do recurso voluntário apresentado pelo solidário Edison Mendes Mota
Examinando os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário interposto
pelo solidário Edison Mendes Mota (fls. 1.379 a 1.387), verifica-se que sua interposição se deu
intempestivamente, razão pela qual não deve ser conhecido.
No que diz respeito à contagem de prazos e à admissibilidade do recurso voluntário,
assim dispõe o Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
7
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
O solidário Edison Mendes Mota foi cientificado do acórdão que julgou
improcedente a impugnação, por via postal, na data de 14/12/2022, conforme Avisto de
Recebimento acostado a fl. 1.355, vindo a interpor Recurso Voluntário na data da 20/01/2023,
conforme “Termo de Solicitação de Juntada” de fl. 1.377.
Embora suscite a tempestividade do recurso voluntário em virtude do recesso
administrativo no período natalino, conforme portaria SGP/SEDGG/ME n. 8.676/2022, tal recesso
não implicou a suspensão e/ou interrupção dos prazos administrativos para interposição dos
recursos, que continuaram a fluir normalmente, sendo que tal portaria sequer fez qualquer
menção a suspensão de prazos administrativos, tampouco encontra-se amparo legal.
Desse modo, considerando que o solidário foi devidamente cientificado da decisão
de primeira instância na data de 14/12/2022 (quarta-feira), o prazo para interposição do recurso
voluntário iniciou na data de 15/12/2022 (quinta-feira), tendo sido esgotado na data de
16/01/2023 (segunda-feira), de modo que resta flagrante a intempestividade de sua interposição
na data de 20/01/2023 (sexta-feira).
De salientar-se que, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN, somente a
tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário apresentado pelo
solidário Edison Mendes Mota (fls. 1.379 a 1.387), em razão da intempestividade de sua
interposição.
Do Recurso Voluntário apresentado pela Municipalidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da suspensão do crédito tributário
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
8
A municipalidade, ora recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as impugnações e recursos apresentados nos termos das leis que
regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Do mérito
A municipalidade, ora recorrente, reitera os mesmos argumentos trazidos em sede
de Manifestação de Inconformidade, afirmando, em síntese, que: (i) o Município não agiu com
dolo, má-fé ou fraude nas declarações de compensações no período de 04/2018 a 09/2019, de
modo que não poderia ser aplicada a multa de ofício (ii) a multa aplicada no percentual de 150%
tem efeito confiscatório, e clara afronta à Constituição Federal; (iii) as declarações de
compensações contendo informações incorretas não podem ser interpretadas como declarações
falsas, para fins de aplicabilidade da multa prevista no artigo 89 da Lei n. 8.212/1991.
Os argumentos trazidos pela recorrente compuseram a impugnação e foram
enfrentados pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os
fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir, nos termos do artigo 114, §
12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
1.343 a 1.344):
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Frise-se que a condição de contribuinte do município é institucional e não pessoal,
logo as considerações feitas pela manifestação do ente municipal sobre o antigo
gestor, responsável solidário, também são matérias estranhas a este feito e não
serão conhecidas.
DA MULTA APLICADA
O fundamento legal para a multa isolada de 150% sobre as compensações
indevidas, objeto deste processo, é o artigo 89, §10 da Lei 8.212/91:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Na leitura do dispositivo acima, percebe-se que o ânimo subjetivo do agente não
se mostra relevante.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
9
O que deve a autoridade fiscal demonstrar é a falsidade da declaração
apresentada.
No caso em comento, as declarações foram falsas e lastreadas em créditos
inexistentes, não apenas porque durante o procedimento fiscal não houve
qualquer justificativa quanto ao surgimento daqueles, mas também porque a
própria impugnação fala de uma suposta origem que é inverossímil: A obtenção
de créditos na justiça.
Ora, se o município ajuizou ação para discutir a incidência sobre determinadas
verbas de contribuição previdenciária e esta demanda ainda não foi
definitivamente julgada no momento da realização da compensação, é de clareza
meridiana que daí não poderia emergir qualquer direito de crédito em favor do
município, pois o artigo 170-A do CTN exige o trânsito em julgado nestes casos.
Portanto, a tese esposada na impugnação, informando o andamento do feito no
judiciário, apenas confirma que, de fato, são indevidas as compensações sendo a
multa um corolário lógico desta situação. Assim, sem reparos a exigência fiscal no
tocante à lavratura da multa isolada.
Quanto à sujeição passiva entendo correta a imputação fiscal, vejamos:
Não se pode perder de vista que, apesar de os atos terem sido praticados por
gestor anterior, o empregador e principal contribuinte é o município e este,
indubitavelmente, se beneficiou quando promovida a extinção indevida de
créditos tributários com compensações sem lastro comprovado. Logo, correta sua
condição como responsável pela multa, dada sua condição de gestor à época dos
fatos geradores, uma vez que, tendo pleno conhecimento da ilicitude da conduta
nela permaneceu, como demonstrado no Despacho Decisório e não contestado.
Conforme o artigo 124 do CTN, são solidariamente responsáveis as pessoas com
interesse comum no fato gerador e tanto o prefeito à época, como o município se
beneficiaram da extinção indevida do crédito tributário, uma vez que os recursos
que o extinguiriam ficaram livres, através de indevida compensação, beneficiando
a municipalidade e a administração do gestor. Portanto, acertada a imputação
fiscal de colocar no polo passivo da exigência do à época prefeito e o município.
Demonstrado o fundamento legal da multa e a subsunção do fato à norma no
caso em mesa, este órgão julgador administrativo de primeira instância não pode,
adstrito que está a prática de atos vinculados, fazer qualquer consideração sobre
o percentual definido em lei, sendo a tese de defesa rejeitada no ponto.
Além dos fundamentos acima, convém acrescentar ainda, que o Município tinha
ciência inequívoca da inexistência dos créditos tributários aptos a ensejar a compensação
tributária, uma vez que, conforme consta no relatório fiscal (fls. 1.272 a 1.294), já havia sofrido
fiscalização anterior que culminou na glosa das contribuições previdenciárias no período de
12/2016 a 03/2018, e ainda assim, continuou a realizar compensações indevidas, portanto, há
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
10
reincidência específica, e inconteste a falsidade das declarações, o que justifica a aplicação da
multa prevista no artigo 89, §10 da Lei n. 8.212/1991.
Ou seja, sendo os créditos tributários inexistentes utilizados para compensação
tributária, consequentemente as declarações GFIP que os utilizaram para compensação tributária
são falsas, e justifica-se a incidência da multa preconizada no supracitado dispositivo legal.
No que diz respeito aos argumentos acerca do caráter confiscatório da multa
aplicada e da violação aos princípios constitucionais e legais (legalidade, separação de poderes,
segurança pública, publicidade, ama defesa, razoabilidade, proporcionalidade e motivação) é de
se salientar que a instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a
Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o
acolhimento da tese de que a multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de
acordo com a legislação aplicável.
Na hipótese de compensação indevida, quando constatada a falsidade da
declaração GFIP apresentada pelo sujeito passivo, tal como ocorreu no presente caso, visto que a
compensação das contribuições previdenciárias pleiteada pela Municipalidade teve como origem
créditos tributários sabidamente inexistentes, é passível de aplicação da multa isolada, conforme
preconizado pelo artigo 89, §10 da Lei n. 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
No que diz respeito à arguição de violação de princípios constitucionais, o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em síntese conclusiva, não merecem prosperar os argumentos do contribuinte e,
por conseguinte, nenhum reparo a ser efetuado no acórdão recorrido.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722007/2021-39
11
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto pelo
solidário (fls. 1.379 a 1.387), ante a sua intempestividade, e por conhecer do Recurso Voluntário
apresentado pela Municipalidade (fls. 1.358 a 1.376), e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS

Fl. 1409
DF CARF MF
Original